Tribunal: TJDFT
Processo: 0700487-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS. PARCIALMENTE DEVIDA. REDUÇÃO DA RENDA. DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE RENDA FIXA. TRABALHO INFORMAL. CAPACIDADE LABORATIVA. VERIFICADA. RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO. AMBOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de efeito suspensivo ao recurso deve ser apresentado em petição autônoma diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, ou ao tribunal, no período entre a interposição e a distribuição, tendo em vista que sua análise deve ser prévia ao julgamento do apelo. Inteligência dos §§3o e 4o do artigo 1.012, do CPC. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido.
2. A ação revisional de alimentos tem como finalidade precípua a revisão do valor fixado a título de verba alimentar quando modificada a condição econômica do alimentante ou do alimentando, já que a decisão judicial de alimentos, quanto ao valor da pensão, não se sujeita ao trânsito em julgado material, podendo, a qualquer tempo, ser revista em face da superveniente modificação da situação financeira dos interessados.
3. Sendo dever dos pais prestar auxílio material aos filhos que estejam sob seu poder familiar, cabe-lhes prover os alimentos de que careçam, na medida das necessidades destes e na proporção das possibilidades dos genitores.
4. Observa-se que a mudança da condição financeira do alimentante pela retirada da bolsa foi comprovada, justificando a redução realizada na sentença, razão pela qual o recurso das rés não pode ser provido.
5. A ausência de vínculo de emprego formal não impede a realização de trabalhos informais pelo autor. A análise global de seus ganhos realizada pela sentença demonstra a aptidão e a instrução necessária para o exercício de novos trabalhos, não sendo devida a minoração aquém do valor fixado pela sentença, conforme pretendido pelo autor.
6. Recurso das rés parcialmente conhecido. Recurso do autor conhecido. Ambos não providos. Sentença mantida.